Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO DOS ATOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Omissão. Incompetência absoluta. O DF suscitou em contrarrazões a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e não foi examinada oportunamente no julgamento do agravo de instrumento. Opõe embargos de declaração ao acórdão alegando omissão. Em que pese o reconhecimento da ilegalidade de dispositivo do edital de concurso público da Polícia Civil (Edital no 1/2020) que prevê a possibilidade de os candidatos negros concorrerem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas de ampla concorrência, importando em flexibilização da cláusula de barreira, possa interferir diretamente no direito subjetivo de outros candidatos com melhor pontuação, a exigir, a princípio, a sua citação na demanda se for pela via da ação individual (art. 114 do CPC), na esteira de precedente no Tribunal de Justiça (Acórdão 1376898, 07111381920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), afastando, por isso, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda, verifica-se que o Juiz de origem suscitou conflito negativo de incompetência e foi designado pelo Relator do incidente para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes (ID 129647973 – PAG 1-2, processo de origem 0708088-28.201.8.07.0018). Por conseguinte, momentaneamente, a Turma Recursal é a competente para o exame do agravo de instrumento, devendo os atos judiciais já praticados serem preservados em nome da segurança jurídica. Embargos de declaração rejeitados.

3 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

E